Tribunal: STF
Processo: Rcl 91767
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Victor Pereira Camara contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo nº 0809298-08.2022.8.20.5004, que teria desrespeitado o entendimento firmado nas ADI nºs 1.127 e 7.231, na ADPF nº 130 e na Rcl nº 77.984.
Victor Pereira Camara diz que foi condenado a pagar “R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação extrapatrimonial” em ação ajuizada por Genason Dantas Fonseca que questiona sua “atuação profissional em defesa de cliente em sede de cumprimento de sentença no processo nº 0007900-24.2008.8.20.0001” (e-doc.1, p. 8).
Sobre os fatos que justificaram sua condenação, defende que configuraria “regular exercício da advocacia”, pois teria atuado em juízo defendendo a tese de que “o advogado GENASON DANTAS haveria participado em ‘golpe imobiliário’ ou ‘negociata espúria’ perpetrado contra o cliente réu, atuando em conluio e premeditação com o autor com fins de enriquecimento ilícito nas tratativas e na concretização da compra e venda imobiliária objeto da ação originária”, destacando os seguintes trechos de “sua peça defensiva”:

‘(...) 16. Na realidade Excelência, o Autor Embargante e seu advogado já conseguiram ‘emplacar’ um golpe de centenas de milhares de reais em desfavor do Embargado, ludibriando a Justiça em 02 (duas) instâncias. Já fizeram o ‘gringo’ de pascácio! (...)’
‘(...) 17. Como fora ignorado pela cega Justiça brasileira, o Embargante era então sócio da empresa CONSULTING – CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA interveniente cedente na venda do terreno. (...)’. 
‘(...) 20. Pagamento ‘por fora’ reconhecido pelo TJRN em Acórdão, esquematizado em um verdadeiro ‘xadrez de empresas’ idealizado pelo causídico do Embargante, e cujo valor o Autor Embargante tinha direito à 49% da (...)’. 
‘(...) 22. Mesmo enricando ilicitamente no processo, ainda conseguiu a Justiça Gratuita em seu favor, de maneira a deixar incrédulo e desesperançoso qualquer brasileiro que ainda tivesse 1% de fé na Justiça brasileira. (...)’

Argumenta que 

“[a]s frases não extrapolam limites, visto que não foram proferidas de maneira gratuita e sem contexto, mas no âmbito processual com um objetivo processual válido, qual seja, destacar a má-fé do GENASON DANTAS e clamar a atenção do poder judiciário para evitar novos erros. Ora, o GENASON DANTAS de fato atuou na ‘negociata imobiliária’ como um dos intermediadores da compra e venda e intentou receber valores à maior do cliente estrangeiro, valores ‘por fora’ no processo judicial – isto é indubitável visto que fora reconhecido pelo próprio TJRN. Além disso, abriu empresa com os compradores estrangeiros como seu representante legal no Brasil, possuindo diversas outras empresas que atuam na área imobiliário em tantas que não sabe sequer o nome delas conforme depoimento prestado em audiência de instrução, não havendo abusos com o uso do termo ‘xadrez de empresas’. Já as outras duas frases restantes não tinham o GENASON DANTAS como destinatário da mensagem. Uma foi destinada claramente ao autor da ação cível, visto que faz menção à concessão da gratuidade de Justiça e a outra uma crítica destinada somente à própria Justiça brasileira, não sendo motivo justo para condenar o Reclamante a pagar qualquer coisa em favor do GENASON DANTAS. As frase que contém descrédito à Justiça brasileira, ainda que pareçam pesadas para o contexto processual, são opiniões e críticas abarcadas pela liberdade de expressão, que apesar de ser um direito relativo (não absoluto, pois, comporta exceções diante dos excessos) é um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.”

O reclamante aduz que sua condenação nos autos do Processo nº 0809298-08.2022.8.20.5004 constitui “[t]entativa de constrangimento da atividade profissional”, ponderando que 

“a controvérsia aqui posta não reside em saber se o Reclamante proferiu as palavras que constam nos autos de origem — fato este que é líquido, certo e admitido pelas próprias decisões reclamadas —, mas sim em determinar a qualificação jurídica de tais manifestações sob o prisma do artigo 133 da Constituição Federal e dos precedentes firmados na ADI Nº 1.127/DF, na ADI Nº 7231/DF, na ADPF 130/DF e na RECLAMAÇÃO 77.984/PE” (e-doc.1, p. 15). 

Victor Pereira Camara alega que o STF, no julgamento da ADI nº 1.127, teria “assent[ado] que a imunidade profissional do advogado é um desdobramento necessário da cláusula constitucional do art. 133 da Constituição da República, sendo indispensável para o exercício independente e combativo da advocacia, especialmente frente a agentes do Estado”. Sustenta, ainda, que a ação foi julgada parcialmente procedente pelo STF para, “dentre outras providências, declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ou desacato’, contida no § 2º do artigo 7º, da Lei 8.906/1994.”
Dessa óptica, defende que o ato reclamado guarda aderência com a ADI nº 1.127, na medida em que “entende as manifestações constitucionais e profissionais do Reclamante como uma espécie de ‘desacato’ ao colega advogado e ‘desacato’ ao próprio Poder Judiciário, o que estaria abarcado pela imunidade profissional contida no § 2º do artigo 7º, da Lei 8.906/1994”.
Argumenta, também, que na decisão paradigma, a Suprema Corte teria “reconhec[ido] que eventual excesso de linguagem deve ser apurado na esfera disciplinar da OAB, e não por via criminal ou cível repressiva”, de modo que “nunca poderia ser condenado como foi a pagar Danos Morais ao advogado GENASON DANTAS FONSECA por ‘desacato’ e ‘palavras de descrédito’ direcionadas ao Poder Judiciário”. 
Consigna, ainda, que 

“fora representado perante o conselho profissional da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Rio Grande do Norte pelo colega advogado que se sentiu ofendido pelas manifestações, mas o advogado relator da representação arquivou o feito administrativo declarando expressamente que ‘entendia que o Reclamante não havia cometido nenhuma infração ética nos seus atos e manifestações’.”

Tendo como paradigma a ADI nº 7.231, o reclamante alega que a decisão do STF “validou os §§1º e 2º da do artigo 7º da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)”, e que esses dispositivos “fazem menção justamente a imunidade profissional garantida ao advogado (mencionada no artigo 133 da CF/88) que abarcaria situações de injúria e difamação cometidas no curso processual”.
Sustenta que a autoridade reclamada, ao fundametar a condenação na ausência de natureza absoluta do direito prescrito no art. 133 da CF/88, deveria observar “o que prediz o estatuto da advocacia, onde os excessos são punidos de forma administrativa pela OAB”, e considerar que a representação aberta por Genason Dantas Fonseca na autarquia profissional foi “arquivada neste caso por falta de indícios de cometimento de infração ética”.
Victor Pereira Camara também defende que há violação ao julgado na ADPF nº 130, uma vez que, nesse precedente “foram debatidos quesitos muito importantes sobre a própria liberdade de expressão”, a qual, no caso, deve se analisada “com cautela e respeitando a Lei, devendo obrigatoriamente levar em consideração a imunidade profissional prevista nos artigos 2º e 7º, ambos da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)”. No ponto, alega que

“[a] condenação do Reclamante na Decisão Reclamada por “palavras de descrédito à Justiça”, condenando-o a pagar indenização não para o Poder Judiciário e para o erário público, mas à terceiro alheio a administração pública, trata-se, pois, de típica hipótese de lawfare, em que o sistema de justiça é instrumentalizado por um corporativismo barato para constranger, punir e silenciar quem, por dever profissional, age em defesa de direitos fundamentais, ou em liberdade de expressão ao criticar o próprio Poder Judiciário.”

Menciona, como reforço da alegação, haver “pertinência, ainda com a fundamentação do TEMA 837 do STF que também possui efeito vinculante, quanto a limitação da liberdade de expressão e pagamento de danos morais”
Por fim, aduz que “a [...] decisão reclamada colide frontalmente com o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação 77.984”, pois, segundo afirma,

 “[n]aquele julgado, restou consignado que a imunidade profissional do advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal, não é um privilégio da classe, mas uma garantia de proteção ao cidadão e à própria administração da justiça”.

O reclamante requer

“A) [...] a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão proferido pelo MM. Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Recurso Inominado nº 0809298- 08.2022.8.20.5004, até o julgamento definitivo desta reclamação, a fim de assegurar o pleno exercício das prerrogativas da advocacia e evitar dano irreparável ao Reclamante;
B) A declaração de nulidade (i) da Sentença de mérito de primeiro grau no processo de nº. 0809298-08.2022.8.20.5004 prolatada pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal/RN; (ii) bem como Acórdão proferido pelo MM. Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Recurso Inominado nº 0809298-08.2022.8.20.5004, que condenaram o Reclamante ao pagamento de Danos Morais em favor do advogado GENASON DANTAS FONSECA, por violarem frontalmente à autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADI nº 1.127/DF, ADI nº 7231/DF, a ADPF 130 e Reclamação 77.984/PE, todas do Supremo Tribunal Federal, e outros precedentes vinculantes sobre a imunidade profissional da advocacia, observando que as referidas decisões a quo e ad quem não transitaram em julgado”.

É o relatório. Decido.
Inicialmente, não conheço da presente ação constitucional tendo como paradigma a Reclamação nº 77.984, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:

“(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe  de 05/07/2021) (grifei)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de  06/07/2020).

No caso dos autos, verifico que a condenação no caso concreto funda-se na conclusão de que teria o ora reclamante extrapolado em sua atuação profissional, retomando em sede de cumprmento de sentença não apenas a tese defensiva, mas reiterando a imputação de conduta ilícita ao procurador da parte adeversa na relação jurídica mantida com seu constituinte, já rejeitada na fase de conhecimento. Consta da ementa da decisão reclamada

“3. Assente-se, em primeiro lugar, que o voto da eminente relatora, Desembargadora Berenice Capuxu, nos autos da apelação cível nº 0007900-24.2008.8.20.0001, não conheceu do recurso interposto pelo réu/apelante na parte que aduz ter sido vítima de um ‘golpe’, por flagrante inovação recursal. Ou seja, a despeito do provimento parcial da apelação no TJRN, a alegação de golpe não foi conhecida desde o acórdão datado de 07/09/2021. Com isso, em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, já na fase de cumprimento de sentença, o ora recorrente não deveria ter voltado a alegar a ocorrência do referido golpe. 
[...]
5. A imunidade profissional prevista no artigo 133 da Constituição Federal e no Estatuto da Advocacia, garante ao advogado liberdade plena para exercer seu mister, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial, nos limites da lei. Portanto, a imunidade não é absoluta e não cobre excessos, como ofensas à honra e à imagem do outro profissional envolvido no processo, especialmente quando as manifestações se tornam desproporcionais.
6. Na espécie, o réu/recorrente se excedeu ao apresenta as seguintes manifestações nas contrarrazões aos embargos de declaração, em sede de cumprimento de sentença, verbis: 
“(...) 16. Na realidade Excelência, o Autor Embargante e seu advogado já conseguiram ‘emplacar’ um golpe de centenas de milhares de reais em desfavor do Embargado, ludibriando a Justiça em 02 (duas) instâncias. Já fizeram o ‘gringo’ de pascácio! (...)” 
“(...) 17. Como fora ignorado pela cega Justiça brasileira, o Embargante era então sócio da empresa CONSULTING – CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA interveniente cedente na venda do terreno. (...)”. 
“(...) 20. Pagamento ‘por fora’ reconhecido pelo TJRN em Acórdão, esquematizado em um verdadeiro ‘xadrez de empresas’ idealizado pelo causídico do Embargante, e cujo valor o Autor Embargante tinha direito à 49% da (...)”. 
“(...) 22. Mesmo enricando ilicitamente no processo, ainda conseguiu a Justiça Gratuita em seu favor, de maneira a deixar incrédulo e desesperançoso qualquer brasileiro que ainda tivesse 1% de fé na Justiça brasileira. (...)”. 
7. Nesse sentido, as manifestações do advogado recorrente ultrapassaram os limites da imunidade, configurando ato ilícito ensejador de responsabilidade civil, com impacto direto na imagem do autor, com amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 
8. A sentença corretamente reconheceu a ocorrência de danos morais, tendo sido adequada a fixação do valor da compensação em R$ 5.000,00, que não se mostra excessivo e atende o caráter pedagógico/punitivo da condenação.”

Na ADI nº 7.231, o STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 2º da Lei nº 14.365/2022, no ponto em que havia revogado os §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), restabelecendo-se, por via de consequência, a vigência desses dispositivos. 
Do julgamanto da ADI nº 1.127, a constitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/94 foi objeto análise, prevalecendo, por maioria, o entendimento compreendido da manifestação do Ministro Sepúlveda Pertence, a partir do seguinte trecho dos debates:

“O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITO - Senhor Presidente, partilharei com os eminentes Colegas uma perplexidade. Na discussão anterior, pude afirmar o seguinte: o que a Constituição admitiu foi limite quanto á inviolabilidade do advogado.
Está dito, no artigo 133, que o advogado é inviolável no exercício da profissão, nos limites da lei.
O § 3º do artigo 1º do Estatuto da Ordem dispõe que, no exercício da profissão, o advigado é inviolável por seus atos e manifestações - até aí coerente com a Constituição -, nos limites desta lei. Só que a lei não trouxe limite. Apenas disse que o advogado é inviolável por qualquer ato, qualquer manifestação. O advogado não comete os crimes de injúria, difamação e desacato, in verbis:
‘§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte (...)’
Parece que esse dispositivo tornou absoluto o que a Constituição fez relativo.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - O Tribunal tem assentado que isso deve ser interpretado cum grano salis.
Assim decidimos, por exemplo, no Inquérito nº 1.674, do então Advogado-geral da União, vale dizer: manifestação que guarde pertinência com a discussão da causa. Também, no mesmo sentido, o RHC nº 80.536, em que fui Relator do habeas corpus e Redator do acórdão do inquérito.”

Da ADPF nº 130, também se extrai a regularidade da atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).

Dos precedentes incidacos como paradigmas, extrai-se diretriz jurisprudencial no sentido de que a imunidade profissional não se reveste de caráter absoluto, devendo permanecer circunscrita ao exercício legítimo da atividade advocatícia, admitindo-se a jurisdição sobre práticas abusivas ou desvios de finalidade.
No caso concreto em referência nesta reclamação, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante, tem-se que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil do ora reclamante pelo cometimento de ato ilícito ensejador de dano moral, por reputar extrapolada a imunidade profissional do advogado, o que evidencia a ausência de identidade material com os paradigmas.
Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:

 “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).

Nessa medida, entendo a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.
No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente